Tribunal: TJDFT
Processo: 0024946-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024946-74.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CEB DISTRIBUICAO S.A. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direto formulado no ID 20831918, intime-se a credora CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a certidão simplificada na qual conste a informação da data do fim do mandato do atual Diretor-Geral EDISON ANTÔNIO COSTA BRITO GARCIA Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto